Tribunal: CARF
Processo: 10820.721169/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.721169/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.505 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
HELIO BERNARDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS - SÚMULA CARF No 1
Conforme súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por concomitância de instâncias.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 7/11, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2009. Foi exigido o valor de R$ 19.153,66.
O contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 1.795,79.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.721169/2012-49
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.505 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721169/2012-49

O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 9.659,91.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 51.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 54.939,44, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 1.648,18.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. Em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.360.305/0001-04 -
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

04821369877
54.939,44
0,00
54.939,44
1.648,18
0,00
1.648,18
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 10/07/2012. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 18/07/2012, fl 50. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação de fl(s)
2/6 em 27/07/2012, alegando, em síntese:
· O impugnante requereu pensão por morte do INSS judicialmente . O Judiciário
reconheceu o direito do impugnante efetuando o pagamento de forma acumulada.
· Os valores recebidos acumuladamente deverão ser calculados mês a mês, de acordo
com as tabelas relacionadas a cada período, e não de forma acumulada.
· Cita o Ato Declaratório no 1, de 27.03.09, editado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional com fundamento no PARECER PGFN/CRJ 287/2009, aprovado pelo Ministro
da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 13.05.2009.
· Cita a jurisprudência.
OUTRAS INFORMAÇÕES
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 16/46, para comprovar suas alegações.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
JURISPRUDÊNCIA.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.505 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721169/2012-49

As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas no litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.505 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721169/2012-49

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
54.939,44, recebido de pessoa jurídica. Mantido o lançamento pela DRJ.
Às e-fls. 93 e seguintes há decisões proferidas no curso da ação declaratória de
inexistência de relação jurídica movida pelo contribuinte face à União Federal.
Desta forma, o presente processo administrativo fiscal restou prejudicado,
motivo pelo qual não conheço do Recurso Voluntário, por aplicação da súmula no 1 deste CARF:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.505 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721169/2012-49

com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial

Por todo exposto, não conheço do Recurso Voluntário pela concomitância de
instâncias.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 189
DF CARF MF
Original